Tribunal: STF
Processo: ARE 1570417
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJSP. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança, no qual pleiteava o direito de excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS e a restituição dos valores recolhidos a esse título.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) e a Lei Estadual nº 6.374/1989 estabelecem que integram a base de cálculo do ICMS os encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço, incluindo-se as contribuições ao PIS e à COFINS.



    4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1.223, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legal, pois essas contribuições representam mero repasse econômico que integra o valor da operação.



    5. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706 (Tema 69), que determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não se aplica de forma inversa, pois trata de bases de cálculo distintas.



    6. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem jurisprudência pacífica no sentido da impossibilidade de excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS, circunstância que reafirma a legalidade da exigência tributária.



    7. Não há fundamento legal para restituição ou compensação dos valores recolhidos a título de ICMS incidente sobre o PIS e a COFINS.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, IV; 155, II, § 2°, I, XII, alínea "i” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente